Tribunal: TCU
Processo: 038.334/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4909/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.334/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Carlos de Moraes Paiva (XXX.095.667-XX); Arilson Furtado da Costa (XXX.029.487-XX); Augusto José Goncalves Domingues dos Santos (XXX.600.897-XX); Caina de Souza Negrão (XXX.920.157-XX); Carlos Eduardo Severo Vieira (XXX.445.997-XX); Charles Anselmo Pereira (XXX.589.627-XX); Claudio Machado de Azevedo (XXX.064.647-XX); Claudio Marcio Alves de Matos (XXX.287.397-XX); Crissia de Melo Concentino (XXX.097.397-XX); Cristiane Rodrigues de Moraes (XXX.074.767-XX). 1.2. Entidade: Diretoria Regional da ECT no Rio de Janeiro - DR/RJ. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.